Tribunal: TJDFT
Processo: 0744661-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Agravante, em sede recursal, pleiteia a reforma da decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência requerida, consistente na renovação de matrícula imediatamente no semestre em que se encontrava em curso de ensino superior, considerando a recusa na aceitação dos documentos por parte da Instituição Agravada.
2. O provimento do recurso está intimamente ligado à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, se houve a acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave.
3. No caso concreto, não se evidencia a existência de urgência ou risco ao resultado útil do processo, mormente a inércia do Agravante em buscar a satisfação da tutela jurisdicional, considerando o lapso temporal entre a ocorrência da negativa da matrícula e o ajuizamento da ação.
4. Na hipótese dos autos, verifica-se que a tutela de urgência pleiteada se confunde com a providência final almejada, a qual deve ser submetida ao contraditório e a ampla defesa, tendo em vista que a Agravada sustenta a ausência de documentos e a inércia do Agravante.
5. Considerando os limites estreitos de cognição do agravo de instrumento e o fato de que a ação de obrigação de fazer ainda se encontra em estágio de dilação probatória, deve ser mantida a decisão agravada que indefere a tutela de urgência.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.